Tribunal: TJDFT
Processo: 0727657-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0727657-26.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: O BOTICARIO FRANCHISING LTDA, MOOZ SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA RECORRIDO: MARIA DE SOUZA LIMA DE PAULA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte executada em face de decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O recorrente afirma que o Juízo de origem determinou o bloqueio de sua conta bancária antes do término do prazo de 15 dias para o cumprimento voluntário da obrigação. Informa a necessidade de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que, a Súmula 410 do STJ assim exige. Alega, ainda que restou expresso no dispositivo da sentença que a requerida deveria ser intimada pessoalmente a cumprir a obrigação judicial. Ao final pugna pelo recebimento de seu recurso inominado e reforma da sentença para julgar improcedentes o pedido. Preparo regular (ID 58222312 a ID 58222315). É o breve relatório. Nos termos dos art. 42 da Lei n. 9.099/95 e art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o Recurso Inominado é cabível se interposto contra sentença, não sendo previsto o seu cabimento contra decisão interlocutória. No presente caso, a decisão atacada pelo recurso inominado não colocou fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do § 1o do art. 203 do CPC. Ao contrário, apenas determinou a transferência dos valores bloqueados em sua conta bancária para conta judicial vinculada ao Juízo. Assim, considerando que a decisão impugnada não tem caráter extintivo, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, sendo descartada a hipótese de cabimento de recurso inominado. Em casos tais, incabível a aplicação do "Princípio da Fungibilidade", pois, ainda que ultrapassada a barreira da inexistência de erro grosseiro (ou existência de dúvida objetiva razoável), o agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do recurso inominado, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Neste sentido: Acórdão 1632483, 07013718820218070021, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, por ser inadmissível. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito